Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0709243-32.2022.8.07.0018 Apelante Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO Apelado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra sentença (Id 40518032) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 330, IV c/c art. 924, I, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Na sentença, o magistrado adotou como razões de decidir os seguintes fundamentos: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF ajuizou cumprimento de sentença (ID 129207020) em face do DISTRITO FEDERAL. Em ID 129322643, a parte exequente foi intimada a promover a emenda da inicial, todavia, se limitou a juntar o comprovante de recolhimento das custas e a postular a prorrogação do prazo (ID 132102035), deixando de cumprir, assim, os termos da determinação de emenda. O pedido para extensão do prazo para a regularização dos documentos não pode ser acolhido, visto que era dever do ente sindical já ajuizar a demanda com toda a documentação. Não se justifica o acréscimo do prazo para além dos quinze dias previstos em lei, pois era dever do sindicato contactar os servidores antes do ajuizamento da demanda, e não posteriormente à determinação para emenda, sob pena de se chancelar prática abusiva, até porque o pedido de cumprimento de sentença foi apresentado apenas para evitar a perda do prazo prescricional. Em vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial de ID 129207020 (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. (grifos originais) Opostos embargos de declaração pelo apelante (Id 40518036), estes foram acolhidos apenas para sanar erro material na decisão quanto à identificação do Sindicato (Id 40518037) Em razões recursais (Id 40518044), o apelante narra se tratar na origem de cumprimento de sentença coletiva apresentado de forma fracionada pelo ente sindical, em razão do êxito em ação coletiva (autos 0030649-57.1992.8.07.0001), que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Afirma não ter sido intimado para se manifestar quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Diz não observado o comando inserto no art. 10 do CPC (“decisão surpresa”). Defende ter promovido demanda relativa a direito individual homogêneo dos sindicalizados, não coletivo em sentido estrito, nos termos do art. 81 do CDC. Alega que “ao Sindicato é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos OU INDIVIDUAIS da categoria, conforme expressamente disposto no art. 8o, inciso III, da Constituição da República”. Informa que o STF ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos. Invoca orientação firmada no Tema 823 da repercussão geral. Acrescenta que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato-Autor”. Assevera ser livre a distribuição de cumprimentos de sentença derivados de ações coletivas, afastando-se a competência absoluta do Juízo para a fase de execução, com base no art. 516, inc. II, do CPC. Subsidiariamente, requer o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, por violação ao art. 10 do CPC e, sucessivamente, a reforma do comando sentencial para que seja admitido o cumprimento de sentença com o seu regular processamento. Sucessivamente, requer o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Guia de preparo e comprovante de recolhimento estão aos Ids 40518045 e 40518046. Em juízo de retratação, o magistrado confirmou a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos e determinou a citação da parte contrária para apresentar contrarrazões (Id 40518048). Em contrarrazões (Id 40518050), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pelo apelante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato defender a parte apelante interesse de terceiros e não próprio na apelação. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Em verdade, o art. 17 do CPC preconiza que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Necessário, nesse momento, um breve resumo dos atos processuais praticados na origem para melhor compreensão dos vícios processuais aferidos por esta Relatora neste momento processual. No caso, o ora apelante deu início a cumprimento individual de sentença coletiva em nome dos substituídos indicados na inicial, visto que obtiveram êxito na ação coletiva n. no 0030649-57.1992.8.07.0001 proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO, condenando o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91, bem como honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. Em exame da peça vestibular o juízo a quo, em 27/6/2022, verificou a necessidade de ser procedida a retificação do cadastro para fazer constar os substituídos como autores e a regularização da representação processual, nos seguintes termos (Id 40518019): I - Retifique-se o cadastro para que os substituídos constem como autores , em substituição a SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. II - Intime-se a parte autora para regularizar sua representação processual bem como para apresentar comprovantes de sua hipossuficiência. Prazo: QUINZE DIAS. Em resposta ao chamamento feito nos termos acima transcritos, em petição datada de 22/7/2022 (Id 40518025), se manifestaram os substituídos, juntando o comprovante de recolhimento das custas e, em atendimento à certidão de Id 40518021, apresentando o CPF das exequentes Maria de Deus Oliveira Batista e Maria de Fátima Nogueira de Freitas. Na mesma ocasião, afirmou fazer juntada das procurações e postulou a prorrogação do prazo por mais 15 (quinze) dias para apresentar os CPF dos demais substituidos, como se verifica pelos trechos do petitório a seguir colacionados: MARIA DE LOURDES GONCALVES PIAS e outros devidamente qualificados nos autos em epígrafe, vêm à presença de V. Exa, por seus advogados, requerer PRORROGAÇÃO DE PRAZO para regularizar representação processual, pelos motivos abaixo elencados. Consoante Decisão id. 129322643 a presente demanda foi recebida como cumprimento de sentença individual contra a Fazenda Pública, tendo sido determinado ao Cartório Judicial Único: I - Retifique-se o cadastro para que os substituídos constem como autores , em substituição a SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. II - Intime-se a parte autora para regularizar sua representação processual bem como para apresentar comprovantes de sua hipossuficiência. Prazo: QUINZE DIAS. Ato contínuo, em atendimento à certidão de Id. 130490243, o ente sindical do intimado para informa-se o número de CPF das exequentes, a saber: Maria de Deus Oliveira Batista - CPF 008.588.701-34 Maria de Fátima Nogueira de Freitas - CPF 092.433.211-53 No entanto, até a presente data, não foram localizados oS CPF das exequentes Maria de Lourdes Alves de Oliveira e Maria de Lourdes Di Sant’anna. Assim requer a prorrogação do prazo por mais 15 dias. Ainda, requer a juntada da procuração, outros documentos do ente sindical e guia e comprovante de pagamento das custas iniciais. Ato seguinte, o juízo primário, considerando inadmissível a prorrogação do prazo postulada pelas exequentes, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 330, IV c/c art. 924, I do CPC, já que não atendida a ordem de apresentar a documentação para regularização da parte exequente (Id 40518032). Inconformado, o SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF recorre em nome próprio, e não nos das exequentes (Id 40518044). Como se vê, o apelante postula em nome próprio, conquanto tenha, no juízo de origem, cumprido a determinação judicial de emenda à inicial com a individualização das substituídas e, inclusive, com apresentação de petição em nome destas, o que demonstra já não mais figurar como autor da demanda. No caso, quem ostenta legitimidade para manejar o vertente recurso seriam as exequentes, e não o apelante, porque alterado o polo ativo da ação. Inclusive, já na origem foi alterado polo ativo para constar como exequentes MARIA DE LOURDES GONÇALVES PIAS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA DE LOURDES DA SILVA CATALDO, MARIA DE LOURDES DA ROCHA, MARIA DE LOURDES ROCHA, MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES C FERREIRA. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual fica inviabilizado o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para a legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017). Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. Colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se conhece de apelação, pela deserção, quando o recorrente, conquanto intimado, deixa de comprovar sua hipossuficiência ou de recolher o preparo. (...) 5. A prolação de sentença com análise de mérito, quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. Apelo do segundo requerido conhecido e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício. Sentença reformada. Processo extinto sem julgamento de mérito. Prejudicado o recurso quanto ao mérito. (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) (grifos nossos) Portanto, a presença do Sindicato no polo ativo desta apelação, recorrendo em nome próprio, denota a absoluta inépcia da peça recursal, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso, uma vez que é incumbência do recorrente aviar o recurso com observância da formalidade legal, o que não se verificou no presente caso. O CPC, em seu art. 18, dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Enfim, denoto apresentar o recurso defeito insanável inviabilizador da transposição da barreira da admissibilidade, porque está desatendido o pressuposto subjetivo: a legitimidade para recorrer. Inviável a prévia adoção da providência determinada no art. 932, parágrafo único, do CPC, porque impassível de correção o defeito constatado. Observa-se nos autos a atecnia na defesa dos interesses das exequentes. Comprometida, portanto, a possibilidade de conhecimento do recurso. Faço menção aos seguintes acórdãos deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISIONAL. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. CANCELAMENTO DOS REGISTROS DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. (...) Salvo as exceções legalmente previstas, apenas o titular do direito pode demandar acerca dele, cabendo a cada pessoa a iniciativa de reclamar seus direitos em juízo, determinando o momento e a conveniência de fazê-lo. É evidente a ilegitimidade da parte para pleitear, em nome próprio, direito alheio, uma vez que somente os novos proprietários do bem é que teriam titularidade para buscar o afastamento de eventual constrição judicial por meio da via processual adequada. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 689924, 20130020107838AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 138) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. BEM DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. (...) 2.Carecem de legitimidade os agravantes que pleiteiam defesa de imóvel que, em tese, pertence a terceiros. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 484487, 20100020184654AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Pág.: 196) Por estar o ora recorrente pleiteando, em nome próprio, direito inerente às exequentes, falta-lhe legitimidade, não sendo admissível o recurso. Ressalto que a ilegitimidade, por se tratar de vício insanável, faz com que seja inaplicável o disposto no art. 321 do CPC. Enfim, a peça recursal encontra-se deficiente, pelo fato de a parte recorrente não ostentar legitimidade recursal, defeito que obstaculiza a transposição da barreira da admissibilidade, uma vez que está ausente um dos pressupostos subjetivos, a legitimidade para recorrer. Diante desse contexto fático processual, constata-se que o não conhecimento desta apelação é medida imperativa. Não só. Manifesta e injustificável, ainda, a contradição na postura adotada pelo apelante, que maneja recurso formal contra decisão de determinação de emenda à inicial, com a qual demonstrou, tanto tácita quanto expressamente, aceitação incondicional ao apresentar, ainda que não integralmente, a complementação exigida, postura que inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Na hipótese, executada espontaneamente a determinação de apresentação de emenda à inicial e substituição do polo ativo, sem qualquer ressalva, pelo apelante, não identifico o interesse deste em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pelo apelante, que, conforme consta da petição em que requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão de emenda (Id 40518025), expressamente admitiu ser necessária a regularização processual com a juntada das procurações individuais em nome das exequentes, mesmo que não as tenha de fato apresentado nos autos, enquanto no presente recurso busca discutir sua legitimidade extraordinária para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva em substituição às exequentes, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pelo apelante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente apelo, em que se volta contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda à inicial com a substituição do polo ativo pelos substituídos, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que atendeu parcialmente quanto à apresentação da emenda para que seja declarado o direito do Sindicato de figurar no polo ativo da demanda como substituto processual, dispensando-se a necessidade de juntada de procuração individual de cada representado. Evidente faltar interesse em recorrer da referida decisão, bem como a adoção de comportamento contraditório pelo ora recorrente no caso concreto. Por fim, ressalto, ainda, não consubstanciar a presente decisão violação ao princípio da surpresa, previsto no art. 10 do CPC, o qual dispõe: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. O vício de ilegitimidade e ausência de interesse de recorrer ora destacados são, como dito, insanáveis e caso entendam as partes ocorrência de prejuízo com a presente decisão possuem via recursal adequada para eventualmente atacarem o provimento judicial. Diante desse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento desta apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Considerando que consta como parte apelante na autuação do presente recurso as exequentes Maria de Lourdes Gonçalves Pias, Maria de Lourdes da Silva Cataldo, Maria de Lourdes da Rocha, Maria de Lourdes Rocha, Maria de Lourdes Cavalcanti Dos Santos e Maria de Lourdes C Ferreira, de forma equivocada, como já explicitado alhures, DETERMINO seja retificada a autuação, a fim de fazer constar, como parte agravante, o Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO, que interpôs o presente recurso em nome próprio. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora